Tribunal: TJPA
Processo: 0807074-47.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807074-47.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRA CRISTAL VIEIRA LIMA BARROS

AGRAVADO: INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE LABORAL. PLEITO DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDOS DIVERGENTES. ADOÇÃO DO LAUDO MAIS FAVORÁVEL À AGRAVANTE. NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Havendo comprovação da incapacidade temporária laborativa da agravante por meio de um laudo médico, torna-se necessário o restabelecimento do auxílio-doença, em respeito ao caráter alimentar do benefício;

II –
In casu
, em razão da divergência existente entre o laudo médico particular anexado aos autos pela agravante e a perícia realizada pelo recorrido, com conclusões distintas,
é pertinente o aproveitamento do laudo que melhor beneficia à trabalhadora, em respeito ao que preceitua o princípio do
in dubio pro misero;

III – Agravo de Instrumento conhecido e julgado provido,
com a determinação
que o agravado restabeleça o pagamento do benefício de auxílio-doença acidentário em favor da recorrente.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de
Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela i
nterposto por
Alexandra Cristal Vieira Lima Barros
,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, nos autos da
Ação de Concessão de Benefício Previdenciário com Pedido de Liminar
ajuizada em desfavor do
INSS- Instituto Nacional de Seguro Social
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou o presente agravo,
in verbis
:

“(...)

2. A despeito do narrado à peça exordial e de tudo quanto a acompanhou, não vislumbrando nos autos elementos suficientes para a concessão antecipada dos efeitos da tutela (art. 300, do CPC/2015), sendo necessário o exame médico pericial,
INDEFIRO
o pedido liminar formulado.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 2108622 – Pag. 1/13), narrou o patrono da ora agravante que a supramencionada ação tem por objeto a concessão do benefício do auxílio-doença acidentário em favor da recorrida, em razão das patologias psiquiátricas que a mesma adquiriu durante o período que laborava como Gerente de Relacionamento do Banco Bradesco S/A.

Salientou que a agravante, após ter o seu pedido de concessão do benefício do auxílio-doença acidentário indeferido administrativamente pelo recorrido, ajuizou a ação anteriormente mencionada, tendo a autoridade de 1º grau proferido a decisão ora agravada.

Ressaltou que os laudos médicos anexados aos autos demonstram que a agravante possui em quadro depressivo muito grave, tendo a mesma, por diversas vezes, buscado cometer suicídio.

Aduziu, em síntese, que a agravante ainda se encontra inapta para o retorno de suas atividades laborativas, conforme demonstram os documentos anexados aos autos.

Ao final, pugnou pela concessão da antecipação de tutela, para que seja imediatamente concedido o benefício auxílio-doença acidentário em favor da agravante.

No mérito, requereu o provimento do recurso.

Após a regular distribuição do recurso, o feito veio à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 2117829 - Pág. 1
/3, deferi o pedido de antecipação de tutela recursal e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentasse contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do agravo interposto (
Num. 2249369 - Pág. 1
/6).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (
Num. 2354614 - Pág. 1
/6).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

O mérito recursal cinge-se a análise do acerto ou não da decisão interlocutória proferida pelo Juízo Monocrático
,
que, nos autos da Ação Previdenciária ajuizada pela agravante, indeferiu o pedido de antecipação de tutela que tinha por objetivo a concessão do benefício do auxílio-doença à recorrente.

Inicialmente, ressalto que o benefício do auxílio-doença, cabível aos empregados que contribuem para o regime geral de previdência do INSS, está previsto na Lei nº 8.213/91, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“
Art. 59.O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão
”.

“Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez.”

Conforme se pode observar, a mencionada Lei estabelece os ditames quanto ao direito de concessão do benefício de auxílio-doença, cuja finalidade é ser um dos instrumentos de proteção da Previdência Social aos seus segurados, acometidos por doenças incapacitantes, garantindo meios de subsistência enquanto permaneça a impossibilidade de retorno ao trabalho, o que só poderá ser cessado quando estiver comprovada a sua cura e possibilidade de retorno a sua atividade laborativa.

Isto posto, passo a análise do presente caso.

Compulsando os autos, verifico que o benefício de auxílio-doença já havia sido concedido anteriormente à agravante, conforme se constata através do documento de Num. 2108623 – Pág. 21/22. Entretanto, após a recorrente ser submetido a uma nova perícia pelo agravado, o pedido de prorrogação do benefício anteriormente mencionado foi indeferido.

Entretanto, constatei
que existem outros documentos relacionados à enfermidade da agravante, constantes nos autos, dentre os quais, um Laudo Psiquiátrico (Num. 2108623 – Pág. 72/73) que atesta a incapacidade da mesma para qualquer atividade laborativa.

Outrossim, neste momento processual não há como prevalecer a certeza da recuperação da capacidade laborativa da agravada a ensejar seu retorno ao trabalho, devendo ser aplicado, no caso dos autos, o princípio do
in dubio pro misero,
tendo em vista a colisão entre o mencionado laudo médico particular e a perícia realizada pelo agravado com conclusões divergentes, sendo que ambos os procedimentos foram realizados por profissionais qualificados e nos quais não é possível verificar a existência de qualquer inconsistência, ambiguidade ou contradição que possa afastar um deles.

Assim, é pertinente o aproveitamento do laudo que melhor beneficie o trabalhador, em face de sua hipossuficiência em relação ao órgão Previdenciário, numa perfeita aplicação do princípio citado, que garante que em caso de dúvida quanto aos requisitos para a concessão do benefício previdenciário, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao fim social e natureza alimentar da benesse postulada, o julgador deve sempre pender seu juízo em favor do segurado.

Esse entendimento, inclusive, encontra-se pacificado nesse egrégia Corte, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA ANTECIPADA CONCEDENDO O BENEFÍCIO. LAUDO PARTICULAR DIVERGENTE DO LAUDO PERICIAL DO INSS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.Havendo comprovação da incapacidade temporária laborativa do autor por meio de atestado médico, resta viável o restabelecimento do auxílio-doença, retroagindo a data em que cessou, em respeito ao caráter alimentar do benefício. 2.Recurso não provido, à unanimidade.

(Agravo de Instrumento nº 0068725-55.2015.8.14.0000; 2ª Turma de Direito Público; Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto; j. 18/05/2017; p. DJ. 25/05/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. COMPROVADA A INCAPACIDADE TEMPORÁRIA LABORATIVA DO AUTOR POR MEIO DE ATESTADOS MÉDICOS. CONCEDIDA A TUTELA ANTECIPADA. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA RETROAGINDO À DATA EM QUE CESSOU O BENEFÍCIO. DECISÃO PAUTADA NA LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA VIGENTES. RECURSO DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento nº 2016.04911274-53; Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 05/12/2016, p. DJ 07/12/2016)

EMENTA: AGRAVO
DE INSTRUMENTO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. COMPROVADA A INCAPACIDADE TEMPORÁRIA LABORATIVA DO AUTOR POR MEIO DE ATESTADOS MÉDICOS. CONCEDIDA A TUTELA ANTECIPADA. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA RETROAGINDO À DATA EM QUE CESSOU O BENEFÍCIO. DECISÃO PAUTADA NA LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA VIGENTES. RECURSO DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento nº 2016.04613727-03; Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares; 1ª Câmara Cível Isolada; j. 31/10/2016; p. DJ 18/11/2016)”

Assim, no presente caso, em que pese o respeitável entendimento do juízo de 1º grau, constata-se que foram preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da liminar postulada, motivo pelo qual,
entendo que assiste razão à agravante, de forma a ensejar o reparo necessário no
decisum
monocrático.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe provimento
, com a determinação
que o agravado restabeleça o pagamento do benefício de auxílio-doença acidentário em favor da agravante.

É como voto.

Belém,
17
de
maio
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/05/2021